Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que decretou a extinção de condomínio sobre imóvel, determinando sua alienação judicial caso não haja adjudicação amigável.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, contradição e obscuridade; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
6. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.